Tribunal: TJMT
Processo: 1008776-81.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008776-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), NILSON FRANCISCO DA PAIXAO - CPF: 156.185.951-68 (AGRAVANTE), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RENDA PREVIDENCIÁRIA COMPROMETIDA. LIQUIDEZ FINANCEIRA REAL. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, diante da alegada insuficiência de recursos e da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e o CPC garante o benefício à pessoa natural incapaz de arcar com despesas processuais sem prejuízo da subsistência.

4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos que evidenciem capacidade econômica.

5. A análise da hipossuficiência deve considerar a liquidez financeira real e a renda líquida disponível, e não apenas a renda nominal ou bruta.

6. A condição de idoso, aposentado por incapacidade permanente e com renda exclusivamente previdenciária indica limitação financeira relevante.

7. Os descontos mensais incidentes sobre os rendimentos, inclusive relacionados ao objeto da demanda, comprometem a disponibilidade financeira do agravante.

8. A exigência de custas processuais, nessas circunstâncias, compromete o mínimo existencial e viola o direito fundamental de acesso à justiça.

9. A manutenção da decisão agravada pode ocasionar extinção prematura do processo por incapacidade econômica, impedindo o exame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser afastada apenas por prova concreta de capacidade econômica.

2. A aferição da hipossuficiência deve considerar a liquidez financeira real e a renda efetivamente disponível, e não apenas a renda bruta.

3. A concessão da gratuidade da justiça independe de estado de miserabilidade, bastando a demonstração de que o pagamento das custas compromete a subsistência da parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024; TJMT, AI nº 1027754-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 18.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008776-81.2026.8.11.0000

NILSON FRANCISCO DA PAIXAO X CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NILSON FRANCISCO DA PAIXÃO, com o fito de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.º 1008779-10.2026.8.11.0041, ajuizada em face da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS – COBAP, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que faz jus à gratuidade da justiça, por ser pessoa idosa, aposentada por incapacidade permanente, sem outras fontes de renda, além de suportar descontos mensais que comprometem sua subsistência.

Aduz que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade e que a decisão agravada viola o direito fundamental de acesso à justiça.

Pugna, inclusive em sede liminar, pela concessão do benefício ou, subsidiariamente, pela suspensão da exigibilidade das custas (ID. 350192393).

O pedido de tutela recursal foi deferido, para suspender os efeitos da decisão agravada e assegurar, provisoriamente, o benefício da justiça gratuita até o julgamento definitivo do recurso (ID. 350930353).

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (ID. 359700367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça diante da alegada hipossuficiência econômica do agravante.

Primeiramente, cumpre destacar, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Em consonância com esse comando constitucional, o Código de Processo Civil, dispõe que a pessoa natural que não possuir condições de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência faz jus à gratuidade da justiça, nos termos do art. 98.

Outrossim, o art. 99, §3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, presunção esta relativa, podendo ser afastada apenas quando houver elementos concretos capazes de demonstrar a capacidade financeira da parte.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao julgador indeferir o benefício apenas quando existirem elementos objetivos que evidenciem a capacidade econômica da parte.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Nessa esteira, esta C. Câmara, em julgado recente, se posicionou no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida disponível e a liquidez financeira real, e não dados formais ou abstratos, senão vejamos:

“(...) A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais. A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda bruta seja elevada. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277544320258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025).

Superada essa premissa normativa, passa-se à análise do caso concreto.

No caso dos autos, verifica-se que o agravante é idoso, aposentado por incapacidade permanente, e aufere renda modesta, proveniente exclusivamente de benefício previdenciário, circunstância que, por si só, já indica limitação financeira relevante (ID. 350169358, 350196353 e 350196354).

Além disso, os extratos e históricos de crédito evidenciam que seus rendimentos são comprometidos por descontos mensais, inclusive aqueles que constituem o próprio objeto da demanda, o que reduz ainda mais sua capacidade contributiva.

Nesse cenário, a renda percebida, embora existente, não se traduz em efetiva disponibilidade financeira, devendo prevalecer a análise da liquidez real, e não apenas nominal, em consonância com a orientação consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, o conjunto probatório evidencia hipossuficiência econômica, caracterizada pela renda assistencial e ausência de liquidez financeira.

Diante disso, considerando que a concessão da gratuidade da justiça não exige situação de miserabilidade, bastando a demonstração de que o pagamento das despesas processuais pode comprometer a subsistência da parte, mostra-se adequada a reforma da decisão agravada para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita.

A exigência do recolhimento imediato nessas circunstâncias comprometeria o mínimo existencial do agravante, em afronta aos
arts
. 1º, III, e 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Ressalta-se que a manutenção da decisão agravada implicaria risco concreto de extinção prematura do feito, obstando a análise do mérito por questão meramente econômica, em afronta ao direito fundamental de acesso à jurisdição (ID. 224308815 dos autos de origem).

Ademais, a fundamentação adotada na decisão agravada, no sentido de que as custas seriam “mínimas”, não se sustenta quando confrontada com a realidade econômica do agravante, cuja renda é integralmente comprometida por despesas essenciais, não havendo liquidez disponível.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante, afastando a exigência de recolhimento de custas, nos termos do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026